Tribunal: TJMT
Processo: 1004713-80.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004713-80.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GTMS COMERCIO E REPRESENTACAO DE ROUPAS E PECAS INTIMAS LTDA - ME - CNPJ: 09.007.537/0001-58 (AGRAVADO), CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA - CPF: 025.267.611-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL.
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. NOVO ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA
N.
1
.
282
DE REPERCUSSÃO GERAL
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto da decisão que negou provimento
à

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com base em decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (ADI
n.
2
.
908) e em modulação
ex
nunc
determinada pelo Órgão Especial do TJMT. Após sobrestamento, o feito retornou à Câmara para eventual juízo de retratação, diante do novo entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema
n.
1
.
282 da
s teses de
repercussão geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que declarou a inexigibilidade da TACIN deve ser mantida ou reformada, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
n.
1
.
282,
dos recursos com repercussão geral,
que reconheceu a constitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio instituída por estados.

III. Razões de decidir

3. A decisão do STF no julgamento do Tema
n.
1
.
282, com repercussão geral reconhecida, declarou constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados pelos corpos de bombeiros militares, afastando precedentes anteriores, como a ADI
n.
2
.
908.

4. A publicação da ata de julgamento do RE 1.417.155 (Tema
n.
1282)
,
em 28/03/2025
,

confere eficácia imediata à decisão, nos termos da jurisprudência do próprio STF, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua aplicação pelos demais órgãos do
Poder
Judiciário.

5. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema
n.
1
.
282 impõe o dever de observância pelos tribunais inferiores, nos termos dos
arts
. 926 e 927, I, do CPC, tornando incabível a manutenção de decisão judicial contrária ao novo entendimento constitucional.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Recurso de A
gravo Intern
o provido.

Tese de julgamento
:

“A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
n.
1
.
282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, tem aplicação imediata e vinculante.

A eficácia da decisão de repercussão geral do STF tem início com a publicação da ata de julgamento, dispensando o trânsito em julgado para sua aplicação pelos tribunais inferiores”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 926 e 927, I; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155 (Tema
n.
1282), Tribunal Pleno, j. 28.03.2025; STF, ADI
n.
2908, Rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019; STF, RE 1179245
AgR-EDv
, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021; STF,
Rcl
65381, Rel.
Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de reapreciação do
Agravo Interno interposto da decisão
unipessoal
que desproveu o
Recurso de Apelação, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do C
ódigo de Processo Civil (CPC)
, devolveu os autos a esta
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, para
exercício de eventual
juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.
282
,
de repercussão geral,
do
Supremo Tribunal Federal (
STF
)
,
já
que entendeu
pela
inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

No
julgamento
do A
gravo Interno
, e
sta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade,
negou
provimento
ao Recurso interposto
,
e a Ementa do Acórdão ficou assim grafada:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX TUNC DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a decisão que declarou a inconstitucionalidade dos créditos referentes à falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, com a consequente retificação da CDA, excluindo os créditos afetados pela inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN deveria ter efeitos
ex
nunc ou
ex

tunc
, bem como a aplicabilidade do Tema 1282 do STF sobre o sobrestamento do feito.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2908, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, determinando a aplicação do efeito
ex

tunc
, afastando a possibilidade de modulação temporal dos efeitos da decisão.

4. Não há previsão de sobrestamento das ações relacionadas ao Tema 1282, conforme entendimento do Min. Dias Toffoli, sendo a suspensão discricionária do relator do recurso paradigma.

5. O recorrente não apresentou novos elementos aptos a modificar a decisão já proferida em sede de ADI e a jurisprudência consolidada pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A declaração de inconstitucionalidade da TACIN gera efeitos
ex

tunc
, não sendo aplicável a modulação temporal dos efeitos, em conformidade com a ADI 2908 e ADI 1003057-65.2019.8.11.0000."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2908, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07.05.2020; STF, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14.02.2022.

Contra a
mencionada
decisão
colegiada
,
o Estado de Mato Grosso

interp
ôs

Recurso
E
xtraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme colhe-se do id. 2
63440790
.

A
Vice-Presidência deste Sodalício

determinou
o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1
.
282, d
os recursos com

r
epercussão
g
eral
,
pelo STF (id. 2
70358386
).

Firmada a tese
pela Corte Suprema, determinou-se
a
devolução do feito a esta Câmara
Julgadora
, para
exercício de eventual
juízo de retratação
.

Desnecessária
a intervenção da Procuradoria-Geral de Just
iça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos a esta Câmara
para análise da possibilidade de retratação
, nos moldes do artigo 1.030, II, do C
PC
,
visto que o acórdão proferido
no A
gravo Interno

diverge do entendimento firmado pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal (STF)
,
ao julgar
o
T
ema n.

1.282
da Repercussão Geral
.

Na ocasião do julgamento
d
o Agravo Interno
interpost
o
pelo Estado de Mato Grosso,

o então Relator,

Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
fez consta
r

em seu voto
o seguint
e
:

“[...]
Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação fundamentando na aplicação dos efeitos ex tunc
da inconstitucionalidade da TACIN.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o provimento do agravo interno, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão e já julgado em sede de ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 por discordar do que restou decidido.

Ao atacar o acórdão embargado, o agravante afirma que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão quanto a tema afetado à sistemática de repercussão geral, pugna pela admissão de aplicabilidade do Tema 1282
, referente ao julgamento do RE 1417155 e, consequente, sobrestamento do feito.

Sabe-se que em matéria de repercussão geral a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator
do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Assim, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema 1282, o Min. Dias Toffoli apenas reconheceu a matéria constitucional
debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Quanto à modulação temporal de efeitos a inconstitucionalidade da TACIN, o agravante vem, novamente, requerendo e argumentando pela incidência dos efeitos
ex
nunc
da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do tributo.

Contudo, como já dispõe a escorreita decisão monocrática o STF ao julgar os embargos de declaração da ADI 2908 decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Min. Dias Toffoli, isto é, afastar a modulação dos efeitos da decisão e por consequência, aplicar a regra do processo objetivo onde a declaração de inconstitucionalidade do tributo gera efeitos
ex

tunc
.

Denota-se, ainda, que o mesmo entendimento houve no julgamento da ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex
nunc
, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Relatora Desa.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024). (negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO ANULATÓRIA - LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO - TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245
AgR-EDv
) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 - RECURSO - DESPROVIDO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito
ex

tunc
à decisão.

2. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente o vício previsto no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.” (RED no 1026544-38.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024). (negritei)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Diante disso, forçoso concluir que o mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação é medida de rigor
”.
(
id. 26
1163257
).

Pois bem.

Vê-se que o
caso é de alteração do entendimento anteriormente
adota
do.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 202
1
, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282
, de
repercussão geral
,
pelo STF, que assentou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Esse
precedente vinculante, publicado em 28/03/2025,
em que
o STF
, ao rever posicionamento anterior
mente
proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.908,
entendeu
pel
a constitucionalidade da cobrança da referida taxa,

é perfeitamente aplicável na hipótese
, até porque, o
novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos
arts
. 927, inciso I, e 926 do C
PC
.

Importante consignar, ainda,
que a

ratio

decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos
, visto que
a TACIN foi instituída com base no exercício do poder de polícia ambiental estadual, dirigido a contribuintes cujas atividades ensejam impacto sobre o meio ambiente, sendo a fiscalização realizada de forma regular, concreta e contínua, mediante atos ad
ministrativos individualizáveis,

e d
essa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e
referibilidade
,
o que legitima sua
cobrança
pelo Ente Estadual.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância
dos
precedentes judiciais, o caso é de provimento do Recurso de A
gravo Interno
interposto para que o Juízo de primeiro grau dê prosseguimento à demanda executiva.

Fris
a-se
, por fim, a desnecessidade de
se
aguardar o trânsito em julgado da decisão vinculante
,
para que seja autorizada sua aplicação,
porque seus
efeitos
são
imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento par
a
que tenha plena eficácia, o que ocorreu em 28/03/2025.

Nessa linha de intelecção,
perfilho o seguinte
entendimento proferido pelo STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (
Rcl
63417
AgR
/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
19/12/2023;
Rcl
59047
AgR
/SP,
Rel
.
Min. Nunes Marques, Segunda Turma,
DJe
9/1/2024)

II -
O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia.

III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.

IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2 .332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

V - Agravo regimental desprovido.

(STF -
Rcl
: 65381 GO, Relator.: Min.
Cristiano Zanin
, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação:
Processo Eletrônico
DJe
-s/n DIVUL
G 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

Destaquei.

Forte nessas razões,
exerço o juízo de retratação
, uma vez que o acórdão se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n
.
1.417.155
das teses com repercussão geral
(Tema
n.
1.282)
.

Por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de A
gravo Interno
,
interposto
pelo Estado de Mato Grosso
, para
reformar
a sentença
combatida
e
determin
ar
o retorno dos autos ao Juízo singular para dar regular prosseguimento
ao
feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025